Tribunal: CARF
Processo: 17459.720008/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17459.720008/2020-62
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.935 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrentes
SERASA S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS.
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)
com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos
do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio
de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o
laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela
empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17459.720008/2020-62
Fl. 19801
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido à este Colegiado em
face de que a decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no 109-004.677 da
12a Turma da DRJ09, em sessão de 04 de março de 2021, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela Interessada, tendo afastada a qualificação da multa de ofício, daí o
ingresso de Recurso de Ofício.
Da Autuação
Conforme Auto de Infração, as infrações apontadas foram as seguintes:

Fl. 19802
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Por conta destas apurações, foi constituído um crédito tributário de IRPJ e de
CSLL, nos montantes de R$ 950.532.769,27 e de R$ 341.941.633,43, respectivamente, então
acrescidos de multa de ofício de 150%, valores apurados à época dos lançamentos.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
De forma resumida, após solicitações de esclarecimentos acerca de determinadas
exclusões então efetivadas no LALUR, a Interessada apresentou quadros com a seguinte
indicação:

- Que os valores questionados correspondem a amortização de ágio decorrente de
três operações societárias (destaques do original):
1. AC 2007: Aquisição de 70% do capital da SERASA pela Experian Brasil
Aquisições Ltda. (doravante denominada EBAL), CNPJ 08.474.803/0001-90,
pelo valor de R$ 2.366.472.867,00, gerando ágio de R$ 2.286.671.078,74. Em
dezembro de 2007, a EBAL foi incorporada pela SERASA, que transferiu o ágio
Fl. 19803
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

para o seu patrimônio. A amortização do ágio iniciou em dezembro de 2007 e
se estendeu até dezembro de 2016;
2. AC 2011: Aquisição da empresa Virid Interatividade Digital Ltda.
(doravante denominada VIRID), CNPJ 01.248.422/0001-43, pela Experian
Brasil Ltda. (doravante denominada EBL), CNPJ 03.673.698/0001-02, pelo
valor de R$ 105.000.000,00, gerando ágio de R$ 99.989.500,00. Ato contínuo,
a EBL incorporou a VIRID. O ágio foi transferido à SERASA na incorporação
reversa da EBL pela fiscalizada em dezembro de 2012.
3. AC 2012: Aquisição de 30% do capital da SERASA em poder de minoritários
pela Experian Brasil Ltda. (EBL), pelo valor de R$ 3,1 bilhões, gerando ágio de
R$ 2.820.056.865,00. Na incorporação reversa da EBL pela SERASA, o ágio
foi transferido ao patrimônio da fiscalizada para amortização;
Dos Fatos
[...]
- B.1 Do ágio na aquisição de 70% da SERASA – AC 2007
Trata-se da operação societária em que o grupo econômico Experian, situado
no exterior, através da empresa brasileira Experian Brasil Aquisições Ltda.
(EBAL), adquiriu 70% de participação no capital da SERASA, gerando o ágio
no valor de R$ 2.286.671.078,74. Com a incorporação reversa da EBAL pela
SERASA, o ágio foi transferido para a fiscalizada para a amortização.
Para a melhor compreensão, as operações realizadas serão comentadas em
ordem cronológica dos acontecimentos:
Em 21 de novembro de 2006, foi constituída a empresa Guina Participações
Ltda., CNPJ 08.474.803/0001-90, com capital social de R$ 100,00 (cem reais)
dividido em 100 (cem) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real).
A Guina Participações apresentou à Receita Federal a Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ND 4174691, do ano-calendário 2006, sem
valores informados, estando a empresa na situação de “inativa”.
A estrutura societária das partes estava assim disposta em maio de 2007:

Fl. 19804
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Em 18 de junho de 2007, a Guina Participações Ltda. alterou sua razão social
para Experian Brasil Aquisições Ltda. (EBAL). Houve também a mudança do
quadro societário da empresa: a Texpar Participações Ltda, CNPJ n°
01.959.602/0001-33, cedeu e transferiu a totalidade de suas 99 quotas para a
empresa holandesa Gus Europe Holdings BV (doravante denominada GUS
EUROPE), e a Pacaembú Serviços e Participações Ltda., CNPJ n° 02.473.21
1/0001-77, cedeu e transferiu a sua quota para a empresa Gus Overseas
Holdings BV (doravante denominada GUS OVERSEAS), também com sede na
Holanda.

Em 25 de junho de 2007 foi finalizado o Contrato de Compra e Venda de
Ações de Outras Avenças, celebrado entre a EBAL e instituições financeiras,
acionistas majoritários que detinham 65% do capital da SERASA. A
participação alienada corresponde a 2.422.290 ações ordinárias do capital da
SERASA pelo preço de venda fechado em R$ 2.242.500.000,00.
[...]
Em 28 de junho de 2007, a EBAL efetou os pagamentos aos acionistas
majoritários pela aquisição de 65% do capital da SERASA:

Fl. 19805
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Em 31 de agosto de 2007, a EBAL adquiriu as 104.960 ações ordinárias de
minoritários, e, em 21 de setembro de 2007 foram adquiridas restantes 72.000
ações ordinárias, totalizando 5% do capital da SERASA pelo valor de R$
123.972.867,20.
O ágio total pago pela EBAL para a aquisição de 70% da participação na
SERASA somou R$ 2.286.671.078,74, resultando na seguinte estrutura:

Em 22 de outubro de 2007, os consultores da KPMG Corporate Finance Ltda.
Formalizam o Relatório de Avaliação da SERASA,8 solicitado pela Experian
Americas, que avaliou a SERASA em R$ 3,8 bilhões em 30 de junho de 2007:
[...]
Sobre o Relatório de Avaliação da KPMG, verifica-se que a data base de 30 de
junho de 2007 foi utilizada para a avaliação econômico-financeiro da
SERASA. No entanto, em 25 de junho de 2007, o Contrato de Compra e
Venda de Ações de Outras Avenças, referente à alienação de 2.422.290 ações
ordinárias do capital da SERASA pelo valor de R$ 2.242.500.000,00, ou 65%
da participação societária, já havia sido finalizado e assinado entre todas as
partes. O pagamento às instituições financeiras alienantes das 2.422.290
ações ordinárias também já tinha se concretizado em 28 de junho de 2007,
antes da data base da avaliação:
[...]
Qual é o valor de um laudo de avaliação em que a data base do objeto
avaliado é posterior à negociação e ao pagamento do próprio objeto? Todos
os detalhes e valores da operação já haviam sido pactuados e fechados bem
antes da avaliação societária ser realizada. A única função plausível para o
laudo de avaliação seria possibilitar posteriormente a dedução tributária do
ágio de R$ 2.286.671.078,74 na empresa operacional SERASA.
O laudo apresentado, por ter sido formulado depois da apuração do ágio, é
imprestável para atestar que se trata de ágio pautado na rentabilidade futura
de participações societárias avaliadas.
Fl. 19806
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Qual é o propósito de se adquirir uma empresa inativa, a EBAL, transferir R$
2,4 bilhões para o seu patrimônio para que ela adquirisse 70% do capital da
SERASA, e, em seis meses, ser incorporada pela controlada? Enfatiza-se que
GUS EUROPE já possuía uma controlada no Brasil desde 2001, a Experian
Brasil Ltda. (EBL), que em dezembro de 2012 adquiriu os 30% remanescentes
do capital da SERASA com ágio, e foi incorporada por essa.
[...]
Em 13 de dezembro de 2007, a SERASA realizou incorporação reversa a
valores contábeis de sua controladora EBAL. O valor do acervo líquido da
EBAL a ser absorvido pela SERASA corresponde a R$ 774.814.199,20, de
acordo com Instrumento de Justificação e Incorporação da EBAL pela
SERASA.
[...]
A estrutura das partes ficou assim disposta após a incorporação reversa da
EBAL:

O ágio registrado na SERASA na incorporação da EBAL foi R$
2.286.671.078,74. No entanto, em resposta ao Termo de Início desta Ação
Fiscal, a fiscalizada informou o valor contabilizado de R$ 2.251.662.970,27
como o ágio da operação de aquisição de 70% do seu próprio capital.
[...]
A amortização do ágio foi realizada pela SERASA a partir do final do ano-
calendário 2007, com a consequente realização do ativo fiscal diferido, como
se passa a explicar. O valor total de ágio amortizado em 2015 foi R$
314.578.944,91, e, em 2016, R$ 337.214.041,75.
A SERASA constituiu provisão de ativo diferido nos termos da Instrução CVM
no 319, de 1999, e alterações, cuja reversão é amortizada mensalmente,
diminuído o valor da amortização do ágio no resultado do exercício. Ou seja,
as contas de despesas receberam a débito os encargos de amortização do ágio
e a crédito as reversões da provisão constituída nos termos da Instrução CVM
no 319/99 e alterações.
Fl. 19807
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

O valor da reversão da provisão totalizou R$ 204.993.219,57 em 2015, e, R$
219.743.225,78 em 2016.
[...]
No entanto, a provisão que reduziu a amortização do ágio contabilmente, foi
revertida no LALUR, na linha 95 da Registro M300 – “Demonstração do Lucro
Real” das ECFs:
[...]
Desta maneira, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram reduzidas não
apenas pela realização contábil do ativo fiscal diferido, mas também pela
exclusão extracontábil da reversão da provisão constituída nos termos da
Instrução CVM no 319/99 e alterações, de forma que, ao final, o total reduzido
das bases de cálculo foi o montante da despesa de amortização do ágio.
B.2 Do ágio na aquisição e incorporação da VIRID pela EBL – AC 2011
A empresa Virid Interatividade Digital Ltda. (VIRID), CNPJ 01.248.422/0001-
43, constituída em 15 de julho de 1997, tinha o seu capital social no valor de
R$ 10.000,00 divididos em 10.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada.
A distribuição do capital assim vigorava:
4.500 quotas detidas pelo Sr. Walter Sabini Júnior; 4.500 quotas da Sra.
Veruska Andrea Reina Sabini, e 1.000 quotas do Sr. Ricardo Ramos Cruz.
O objeto da VIRID consistia na “(i) prestação de serviços de desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador customizáveis c não customizáveis,
e (ii) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação
na internet”.
Em 21 de junho de 2011, a aquisição da totalidade das quotas da VIRID foi
formalizada pela Experian Brasil Ltda. (EBL), CNPJ 03.673.698/0001-02, pelo
preço fechado de R$ 105.000.000,00, conforme o Contrato de Compra e Venda
de Ações apresentado pela fiscalizada.
[...]
Em 25 de julho de 2011, a GUS Europe Holdings (GUS EUROPE),
controladora
da
EBL
com
99.99%
de
participação,
integralizou
aproximadamente R$ 60 milhões no capital da EBL, de acordo com a 16a
Alteração do Contrato Social, para que a EBL efetuasse a aquisição da VIRID.
Questionada em ação fiscal anterior acerca da capacidade da EBL para a
aquisição da VIRID, a fiscalizada argumentou:
“Relativamente a esse item, esclarecemos que os recursos utilizados nessa
aquisição pela Experian Brasil Ltda, derivaram de (i) reserva de caixa então
disponível: e (ii) dois aumentos de capital realizados pelas suas sócias,
conforme evidenciam os anexos instrumentos correspondentes à 16a e à 17a
Alteração do Contrato Social da Experian Brasil Ltda.”
Em 03 de agosto de 2011, foi formalizada a 9a Alteração do Contrato Social da
VIRID, que aprovou a alienação da VIRID para a EBL, sendo 9.999 quotas
Fl. 19808
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

destinadas à GUS EUROPE, e uma quota para a empresa britânica Experian
Nominees Ltd.. O ágio de R$ 99.989.500,00 da aquisição VIRID foi
contabilizado pela EBL.
O pagamento aos antigos quotistas da VIRID foi realizado pela EBL no valor
em contrato de aproximadamente R$ 105 milhões em 03 de agosto de 2011,
conforme os documentos bancários fornecidos pela fiscalizada.
A estrutura organizacional das partes com a aquisição da VIRID pela EBL
ficou assim definida:

Indiretamente a VIRID foi adquirida pela GUS EUROPE pois, além de injetar
recursos na EBL para a transação, a GUS EUROPE possuía 99,99% de
participação na EBL, que, por sua vez, detinha a totalidade da VIRID. Acerca
de tal afirmação, a fiscalizada se posicionou:
“Primeiramente, como já informado em respostas anteriores, não houve
aquisição "indireta" da VIRID INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA., mas sim
uma verdadeira e efetiva aquisição pela EXPERIAN BRASIL LTDA.,
sociedade operacional com existência própria desde o ano 2000 e que, como
explicado no item precedente, não era uma sociedade "veículo".
(...)
Relativamente ao fato de a operação ter se dado localmente, esclarecemos que
se tratou da opção negocialmente mais aceitável para os vendedores e para a
própria EXPERIAN BRASIL LTDA., na medida em que: (a) os primeiros,
pessoas físicas no Brasil, teriam um contrato de venda local, regido por normas
de Direito brasileiro e teriam a possibilidade de receber os recursos decorrentes
dessa venda diretamente no Brasil, em Reais, em suas contas bancárias
respectivas; ao passo que (b) a EXPERIAN BRASIL LTDA. Desenvolvia
atividades empresariais análogas à VIRID INTERATIVIDADE DIGITAL
LTDA. e, por tal razão, era a opção empresarialmente mais viável para adquirir
a empresa localmente do que por meio de duas sociedades não-residentes no
País.
Fl. 19809
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Além disso, por desenvolverem atividades complementares, era a intenção da
EXPERIAN BRASIL LTDA. ter suas próprias atividades integradas àquelas
desenvolvidas pela VIRID INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA., o que de
fato veio a ocorrer em 31.12.2011.
(I) GÜS EUROPE HOLDINGS BV c EXPERIAN NOMINEES LIMITES eram
apenas as controladoras da EXPERIAN BRASIL LTDA., e nenhuma aquisição
foi por elas realizada no Brasil para que se fizesse necessário um evento de
"confusão patrimonial"; e (ii) a única "confusão patrimonial" envolveu a
incorporação da EXPERIAN BRASIL LTDA. e da VIRID INTERATIVIDADE
DIGITAL LTDA. pela SERASA S/A, como informado nas respostas
apresentadas ao Termo de Intimação datado de 14 de fevereiro de 2017.”
Sobre a avaliação da VIRID, não se verificou no Contrato de Compra e Venda
nem nos documentos societários qualquer menção a laudo de avaliação que
desse suporte à alienação da VIRID.
A SERASA forneceu um Laudo de Avaliação da VIRID na língua Inglesa
produzido pela KPMG Corporate Finance Ltda., datado de 24 de outubro de
2011, o qual conclui que o valor de avaliação da VIRID em 31 de julho de 2011
é aproximadamente R$ 113 milhões:
[...]
No entanto, observa-se no indigitado Laudo que os serviços de consultoria da
KPMG foram pactuados em 06 de setembro de 2011, bem após o pagamento
realizado aos sócios pela aquisição da VIRID, em 03 de agosto de 2011,
conforme extrato bancário apresentado:
[...]
Em acréscimo, a aquisição da VIRID já estava contabilizada pela EBL em 01
de agosto de 2011, data anterior à data em que os serviços de avaliação foram
contratados:
[...]
O laudo apresentado pela fiscalizada, por ser intempestivo, não serve para
atestar o fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado
antes de o ágio ser acordado entre as partes envolvidas na transação, o
documento não pode ser aceito para a finalidade pretendida pela Fiscalizada.
[...]
Em 31 de dezembro de 2011, a VIRID foi incorporada pela EBL e o ágio
transferido, conforme a contabilização fornecida pela fiscalizada:
[...]
B.3 Do ágio na aquisição de 30% da Serasa – AC 2012
Trata-se da operação societária em que o grupo econômico Experian, situado
no exterior, através da empresa brasileira Experian Brasil Ltda. (EBL),
adquiriu aproximadamente 30% de participação no capital da SERASA em
poder de acionistas minoritários, gerando o ágio de R$ 2.820.056.865,00. Com
Fl. 19810
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

a incorporação reversa da EBL pela SERASA em 31 de dezembro de 2012, o
ágio foi transferido para a fiscalizada para a amortização.
Em 22 de outubro de 2012 foi assinado o Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças17 pelo qual a EBL adquiriu 29,6% das ações da
SERASA pertencentes a minoritários, por R$ 3,1 Bilhões correspondentes a
1.103.471 ações.

O preço da transação já constava definido em R$ 3,1 Bilhões no Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado em 22 de outubro de
2012:

Em procedimentos fiscais anteriores, a SERASA foi indagada acerca de como a
EBL pode pagar pelos 29,6% do capital da SERASA. Em resposta justificou:

[...]
O organograma a seguir reproduz os aumentos de capital da EBL realizados
pela GUS EUROPE:
Em 16 de novembro de 2012, a GUS EUROPE aumentou novamente o capital
da EBL, de R$ 2.705.400.353,00 para R$ 4.386.826.853,00, com a
integralização de R$ 1.681.426.500,00 realizada em moeda.
Fl. 19811
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Em 18 de dezembro de 2012, foi emitido pela KPMG Corporate Finance o
Relatório de Avaliação da SERASA, atendendo solicitação da Experian
Services Corp..
A data base da avaliação econômica é 30 de setembro de 2012 e o valor da
avaliação da SERASA no relatório correspondeu a R$ 12 bilhões.
Não obstante, no referido relatório constata-se que a data da pactuação dos
serviços profissionais de avaliação foi em 07 de novembro de 2012. Período
posterior à do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,
firmado em 22 de outubro de 2012:
[...]
O laudo apresentado pela fiscalizada, por ser intempestivo, não serve para
atestar o fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado
antes de o ágio ser acordado entre as partes envolvidas na transação, o
documento não pode ser aceito para a finalidade pretendida pela fiscalizada.
O ágio foi calculado em virtude de quaisquer outras razões econômicas, mas
não com base na rentabilidade futura dos investimentos avaliados.
No caso do ágio aqui analisado, decorrente da avaliação da SERASA,
verifica-se que o laudo, por ter sido elaborado pela KPMG, somente em 18 de
dezembro de 2012, e não antes da realização das transações, não é um
documento hábil a demonstrar o fundamento econômico do ágio na
rentabilidade futura das participações. O documento não se coaduna com o
requisito à dedutibilidade imposto pela lei, pois foi elaborado em data
posterior àquela em que o ágio foi apurado. Esta intempestividade afeta de
maneira irrefutável o alegado fundamento econômico do ágio pago.
Em 21 de novembro de 2012, a EBL formalizou empréstimo de R$
1.401.532.800,00 com a Experian Luxembourg Finance SARL, para o
financiamento do restante do valor a ser pago pelas ações da SERASA
pertencentes ao minoritários.
[...]
Sobre as garantias oferecidas pela EBL na contratação do empréstimo acima
citado, a fiscalizada declarou às fiscalizações anteriores:
Não foram oferecidas garantias pela Experian Brasil Ltda. para o empréstimo
acima comentado. Contudo, foi contratualmente ajustado entre as partes um
mecanismo de vencimento antecipado do empréstimo em caso de mora por
parte da devedora.
Fl. 19812
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

(...)
Como mencionado na resposta apresentada em 3.4.2018, o recurso a
empréstimos com partes relacionadas (intercompany loans) é procedimento
comum em grupos multinacionais, e, do ponto de vista empresarial, se justifica
por questões ligadas a um gerenciamento de caixa e de tesouraria mais eficiente,
comparativamente a empréstimos contraídos junto a instituições financeiras
(bancos).
No caso em exame, é importante esclarecer, inicialmente, Que esse empréstimo
não foi contraído pela Serasa S.A., mas sim pela Experian Brasil Ltda. Para essa
entidade, como já esclarecido, esse empréstimo era negocialmente necessário,
sendo que, com sua posterior incorporação pela Serasa S.A., houve a sucessão
universal de todos os direitos e obrigações da primeira pela última, nos termos
do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações.
O organograma a seguir detalha a estrutura das partes em 21 de novembro de
2012:

Em 23 de novembro de 2012, a EBL efetuou o pagamento de R$ 3,3 bilhões aos
minoritários, conforme os comprovantes fornecidos pela fiscalizada.
[...]
Em 21 de dezembro de 2012, a EBL é de fato incorporada pela SERASA, que
passa amortizar o ágio recebido na incorporação da EBL.
[...]
Com o recebimento do ágio de R$ 2.820.056.865,00 em seu patrimônio na
incorporação da EBL em 2012, aliado ao ágio recebido nas operações
societárias de 2007, anteriormente descritas, a SERASA se beneficiou de
despesas de ágio em montante superior a R$ 5,1 bilhões.
Fl. 19813
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

No entanto, o ágio foi gerado na aquisição de ações da própria SERASA pela
GUS EUROPE, com a interposição de empresas brasileiras e incorporações
reversas. O objetivo de fato de todas as operações realizadas sempre foi a
aquisição da SERASA pela GUS EUROPE, mas se a aquisição tivesse ocorrido
diretamente entre as duas, não haveria R$ 5,1 bilhões de ágio para ser
amortizado na fiscalizada.
[...]
O valor total de ágio amortizado em 2015 foi R$ 200.694.435,00, e, em 2016,
R$ 243.092.346,00, referentes à aquisição de 29,6% do seu capital em 2012.
[...]
Em essência, o negócio constituiu-se na venda de participação da empresa
brasileira SERASA para as empresas GUS EUROPE a e Experian Nominees
Ltd., Em que pese a empresa brasileira EBL ter figurado como compradora, as
reais adquirentes das ações foram as empresas GUS EUROPE e Experian
Nominees Ltd..
Os recursos financeiros que a EBL utilizou para comprar ações da SERASA
provieram de suas controladoras e de empréstimo recebido, sem nenhuma
garantia financeira, de empresa do mesmo grupo econômico.
Portanto, resta evidente que a empresa EBL não foi a real adquirente das ações
da SERASA com ágio, mas, sim, as empresas GUS EUROPE a e Experian
Nominees Ltd..
Ao final das operações encadeadas, observa-se que a situação organizacional
corresponde exatamente àquela pretendida, na essência: a GUS EUROPE e
Experian Nominees Ltd. deterem a propriedade de mais de 99% da brasileira
SERASA, a qual incorporou a EBL.
Portanto, não há como a incorporação da EBL pela SERASA justificar a
dedutibilidade do ágio apurado na transação, pois não houve o encontro do
patrimônio da SERASA com os patrimônios de suas reais investidoras: GUS
EUROPE e Experian Nominees Ltd..
Ou seja, na situação estudada, não houve "confusão patrimonial" entre
investida e investidoras. Desta feita, o ágio absorvido pela SERASA com a
incorporação da EXPERIAN BRASIL não se encaixa no beneficio fiscal
previsto no artigo 386 do RIR/99.
Fl. 19814
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

B.4 Do Ágio e a sua amortização
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02, a SERASA forneceu o
seguinte detalhamento da amortização de ágio proveniente das operações
societárias comentadas:

Dos valores de ágio e sua amortização apresentados pela SERASA, nos
demonstrativos acima e comentados no decorrer deste Termo, recompomos o
valor da glosa a seguir:

Pelos fatos expostos, as despesas de ágio de R$ 529.665.460,47 e R$
595.014.569 deverão ser adicionadas às bases de cálculo do IRPJ e CSLL dos
respectivos exercícios.
B.5 Do Direito
Fl. 19815
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Impende examinar os diplomas legais que dispõem acerca de tal tipo de
dedução, bem como analisar se os fatos em comento se subsumem às normas
por eles definidas.
[...]
No presente caso, nas três operações comentadas anteriormente, o valor do
ágio foi calculado entre a diferença do custo contábil contra um preço
previamente fechado. O Laudo de Avaliação é feito após para coincidir com o
preço fechado. Portanto, consideramos incorretos os valores de ágio
registrados pela SERASA, e sua amortização excluída da apuração do IRPJ e
CSLL.
Pelo exposto neste Termo de Verificação Fiscal, procederemos a glosa do
ágio gerado e transferido artificialmente, amortizados nos anos-calendário
2015 e 2016, que deverão ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
C. DA INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE JUROS NÃO
NECESSÁRIOS
[...]
Intimada a demonstrar, com riqueza de detalhes, a efetiva necessidade, para a
SERASA, do empréstimo que a empresa EBL recebeu da EXPERIAN
LUXEMBOURG, a Fiscalizada limitou-se a declarar que:
Como mencionado na resposta apresentada em 3.4.2018, o recurso a
empréstimos com partes relacionadas (intercompany loans) é procedimento
comum em grupos multinacionais, e, do ponto de vista empresarial, se justifica
por questões ligadas a um gerenciamento de caixa e de tesouraria mais eficiente,
comparativamente a empréstimos contraídos junto a instituições financeiras
(bancos).
No caso em exame, é importante esclarecer, inicialmente, que esse empréstimo
não foi contraído pela Serasa S.A., mas sim pela Experian Brasil Ltda. Para essa
entidade, como já esclarecido, esse empréstimo era negocialmente necessário,
sendo que, com sua posterior incorporação pela Serasa S.A., houve a sucessão
universal de todos os direitos e obrigações da primeira pela última, nos termos
do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações.
A fiscalizada, portanto, não conseguiu comprovar a necessidade, para suas
atividades, das despesas de juros relativos a empréstimo de R$
1.402,905.912,83 que a EBL contratou, sem nenhuma garantia financeira, com
a EXPERIAN LUXEMBOURG (empresa do mesmo grupo econômico), para
comprar suas ações.
No entanto, se comprovada fosse a necessidade dos juros, esses deveriam ser
examinados sob a ótica de Preços de Transferência, pois se trata de uma
operação entre coligadas.
Na prática, quem de fato se beneficiou desse empréstimo foram as empresas
GUS EUROPE E EXPERIAN NOMINEES, controladoras da fiscalizada, reais
compradoras das ações da SERASA.
Fl. 19816
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Por conseguinte, os juros do empréstimo deduzidos ao longo de 2015 e 2016
foram glosados nos Autos de Infração anexos.
[...]
D. DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
[...]
E. DA MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO NAS
ESTIMATIVAS DO IRPJ/CSLL
[...]
F. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
G. DOS PROCESSOS FORMALIZADOS
[...]
H. DO ENCERRAMENTO
[...]

DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzo excertos da Impugnação conforme constou no relatório da decisão
recorrida:
b) este é o sexto lançamento fiscal que segue a toada de outros cinco processos
administrativos anteriores, como pontua a D. Fiscalização logo no início do
Termo de Verificação Fiscal. Mas deixa de dizer o Fisco que os dois primeiros
autos de infração foram exonerados e que o terceiro lançamento foi cancelado
pelo E. CARF. No último julgamento, a D. Turma Julgadora chegou a
considerar as acusações do Fisco “inadmissíveis”;
c) por uma questão de coerência, de lógica, de consistência, de segurança
jurídica, de previsibilidade e de boa-fé, em linha com o disposto no artigo 24
da LINDB, o desfecho deste processo não deve ser diferente do que restou
decidido no Acórdão 1201-001.507, de 14.9.2016, no Acórdão 9101-003.007,
de 8.8.2017, no Acórdão 1302-002.634, de 14.3.2018, e no Acórdão 1302-
003.339, de 22.1.2019;
d) o lançamento é inconsistente e não há quaisquer justificativas plausíveis ou
provas para que seja mantida a glosa de despesas com amortização fiscal de
ágio. Menos sentido há na glosa de despesas com juros (que sequer é
justificada pelo Fisco, como visto na fl. 40 do Termo de Verificação Fiscal) e
na exigência de uma multa de 150% - sobretudo diante de todo esse contexto
acima;
e) a D. Fiscalização equivocadamente supõe que o grupo Experian teria
deduzido de forma indevida despesas de amortização de ágio nos anos-
Fl. 19817
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

calendários de 2015 e 2016, em razão de três aquisições distintas – 65% e 5%
do capital da Requerente, em 2007, da Virid, em 2011, e da parcela
remanescente no capital da Requerente, em 2012. Alega que em todas as três
aquisições o ágio registrado não estaria suportado por documentação
contemporânea ao registro desses valores e que a EBAL e a EBL não seriam as
“reais adquirentes” dessas participações societárias;
f) mas, ao contrário do que alega o Fisco, todas as três operações estavam
devidamente embasadas por estudos econômico-financeiros anteriores aos
respectivos negócios. São os docs. n°s 57, 67e 70 a 72, acima, o que já
comprova que o Termo de Verificação Fiscal é composto por acusações
falaciosas, equivocadas e, lamentavelmente, inverídicas;
g) relativamente à primeira aquisição, realizada em 2007 pela EBAL, ficou
claro nesta Impugnação – e mesmo nos cinco outros Processos Administrativos
tratando desse tema – que havia razões empresariais e econômicas legítimas
para utilização dessa holding nas diversas aquisições de ações fracionadas
junto a terceiros. Tais razões eram empresariais e operacionais e, portanto,
existiam de forma independente dos aspectos tributários discutidos nestes
autos;
h) no início de todo o processo de aquisição da Requerente, o grupo Experian
não sabia ao certo quantas aquisições teria de fazer até chegar aos 70% do
capital contratualmente acordado. Por isso, fazia mais sentido manter a
holding EBAL atuando nessas aquisições fracionadas de ações no País, com
pagamentos em Reais, que efetuar todo esse processo desde o exterior. Havia
mais de 40 acionistas vendedores e as negociações se estenderam por um prazo
contratual inicialmente estipulado em até seis meses;
i) nesse contexto também estava a maior facilidade operacional de manutenção
e atualização do registro de capital estrangeiro detido na Requerente junto ao
Banco Central, que seria muito mais fácil e previsível de ser feita em caso de
capitalizações feitas pelo próprio grupo, que em um eventual cenário de
aquisições de participações fracionadas feitas diretamente por sociedades
estrangeiras;
j) operacionalmente havia a necessidade de se manter a confidencialidade das
bases de dados detidas pelo grupo Experian no País e evitar que os
coinvestidores na Requerente (detentores da parcela remanescente de 30% de
seu capital) pudessem vir a ser responsabilizados por eventuais contingências
relacionadas a outras sociedades do grupo Experian;
l) com relação à segunda aquisição (Virid, em 2011), o grupo Experian tinha
por objetivo expandir sua atuação no Brasil no segmento de marketing
eletrônico, razão pela qual a aquisição ocorreu diretamente pela EBL, uma
sociedade operacional que, além de atuar no mesmo segmento econômico,
possuía atividades há mais de dez anos quando iniciadas as negociações com
os vendedores dessa empresa – três pessoas físicas independentes e não-
relacionadas ao grupo Experian;
m) já na aquisição realizada pela mesma EBL em 2012, o grupo visava
consolidar sua presença no segmento de análise de riscos e de crédito,
consolidando a participação na Requerente sob administração exclusiva da
Experian. A aquisição, no valor de quase R$ 3,1 bilhões, ocorreu diretamente
Fl. 19818
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

pela EBL, com pagamento em dinheiro e à vista aos vendedores – também
independentes e não-relacionados;
n) os Fatos deixam claro que o ágio resultante das três aquisições é válido e
legítimo, pois esses registros: (1) resultaram de aquisições realizadas entre
PARTES NÃO-RELACIONADAS; (2) ocorreram mediante EFETIVO
PAGAMENTO de preço pela EBAL e pela EBL aos vendedores; (3) levaram à
TRIBUTAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL auferidos pelos vendedores em
cada uma dessas aquisições; e (4) estavam devidamente suportados por
ESTUDOS PRÉVIOS às aquisições (em 2012, havia três estudos – docs. n°s
70 a 72), que foram ratificados por LAUDOS DE AVALIAÇÃO de empresa
especializada por uma simples questão de cautela e conservadorismo;
o) os docs. n°s 57, 67e 70 a 72 desta Impugnação afastam quaisquer dúvidas de
que as acusações do Fisco são manifestamente descabidas. São documentos
hábeis e idôneos a comprovar a fundamentação econômica de cada ágio e
atendem ao artigo 20, § 3o, do DL 1.598/77. Relativamente à primeira das
aquisições (2007), em todos os julgamentos que ocorreram até o momento na
esfera administrativa restou decidido que essa documentação comprova com
precisão a justificativa econômica dos valores registrados pela EBAL;
p) ao contrário do que supõe a D. Fiscalização, a EBAL e a EBL efetivamente
foram as “reais adquirentes” das ações da Requerente e da participação na
Virid, já que, nos termos do artigo 481 do Código Civil, essas sociedades
efetivamente negociaram os investimentos, celebraram os contratos e
realizaram os pagamentos de preço aos vendedores, não havendo, aliás,
nenhum elemento que possa eventualmente apontar para as sócias estrangeiras
dessas entidades como participantes dos negócios. A Gus Europe e a Gus
Overseas não figuraram como partes do contrato não possuíam quaisquer
obrigações para com os vendedores;
s) a EBAL e a EBL não poderiam ser simplesmente consideradas como
“sociedades-veículos”, como também alega a D. Fiscalização. A primeira
empresa exerceu um papel fundamental no processo de aquisição fracionada
da Requerente, negociou com diferentes vendedores, efetivamente realizou as
aquisições de participação societária e tinha propósitos empresariais legítimos.
A segunda entidade, por sua vez, era operacional, desenvolvia atividades
próprias e contava com mais de dez anos quando adquiriu a Virid;
t) o mero fato de o grupo Experian ter adquirido participação na Requerente e
na Virid por entidades residentes no País local não lhe tira o direito à
amortização do ágio, já que não houve nenhuma forma de “transferência” de
participações societárias com ágio, nem qualquer “operação em sequência”. A
EBAL e a EBL receberam recursos financeiros – o que é absolutamente normal,
dados os valores envolvidos em cada uma das operações -, negociaram com os
vendedores, firmaram os contratos respectivos, pagaram o preço de compra,
adquiriram as participações na Requerente e na Virid e foram incorporadas;
u) as alegações do Fisco quanto ao suposto fato de a EBAL e a EBL não
figurarem como as “reais adquirentes” das participações societárias na
Requerente e na Virid e quanto à suposta inocorrência de “confusão
patrimonial”, definições inexistentes na Lei 9.532/97, nos procedimentos
contábeis e mesmo na Lei 12.973/14, que atualmente disciplina essa matéria,
Fl. 19819
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

evidenciam apenas uma equivocada tentativa de aplicação do disposto no
artigo 116, parágrafo único, do CTN, pelo Fisco no presente caso;
v) ocorre que além de carecer de regulamentação, essa regra não pode ser
aplicada à Requerente, pois, diante de todas as adversidades que poderiam
surgir no caso de uma aquisição realizada diretamente do exterior (variações
monetárias, restrições por parte dos vendedores, maior custo para
internalização de recursos e registros de capital estrangeiro perante o Banco
Central do Brasil, etc.), a opção empresarialmente mais apropriada para o
grupo seria adquirir as participações por entidades no País. Trata-se, aliás, de
uma opção que não pode ser desconsiderada pela D. Fiscalização, na linha do
que pontua MARCO AURÉLIO GRECO – o mesmo autor citado em passagens
do Termo de Verificação Fiscal;
x) tratando-se de ágio reconhecido, nas três aquisições, a partir de operações
que levaram à correspondente tributação dos ganhos de capital auferidos pelos
vendedores, sendo que, no caso específico da Santusa, a própria EBL reteve e
pagou o imposto correspondente, tanto a jurisprudência quanto a doutrina
reconhecem a validade e a possibilidade de amortização / dedução desses
valores para fins fiscais, na medida em que uma das razões para o legislador
permitir a dedução das despesas de amortização fiscal de ágio é a intenção de
incentivar as fusões e aquisições de empresas nacionais, levando à tributação
imediata do ganho de capital do vendedor e autorizando, por outro lado, a
amortização fiscal do ágio do comprador de forma apenas diferida, em pelo
menos cinco anos;
y) a glosa de juros é claramente descabida. Primeiro porque simplesmente não
é apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco – há apenas dois
parágrafos na fl. 40 do Termo de Verificação Fiscal em que a D. autoridade
lançadora simplesmente supõe não se tratar de uma despesa “necessária”. Em
segundo lugar, pelo fato de que, como justificado no curso do procedimento de
fiscalização, em todos os processos anteriores, e na presente Impugnação, o
financiamento para aquisição de participações societárias, conhecido como
“compra alavancada”, é usual e normal no contexto de aquisições de
empresas, não podendo ser considerada prática abusiva ou “estranha” aos
negócios. Ademais, referido empréstimo atendia às regras brasileiras de preços
de transferência e de subcapitalização;
z) os artigos 17 do DL 1.598/77, 374 do RIR/99, 31 da Lei 11.727/08, assim
como o PN 127/73, todos vigentes à época dos fatos, apresentavam os
requisitos para que as despesas com juros fossem consideradas operacionais e,
portanto, dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSL. Não seria necessário
recorrer a regras gerais e subjetivas previstas no artigo 299 do RIR/99, como
equivocadamente fez a D. Fiscalização. A norma específica prevalece sobre a
norma geral. Ainda assim, restou provado que mesmo esses requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade a que se reporta o artigo 299 do RIR/99
foram devidamente atendidos;
aa) as despesas financeiras incorridas pela Requerente também lhe trouxeram
benefícios, não sendo correta a alegação de que não teria sido supostamente
provada a necessidade desses dispêndios. Trata-se de mais uma alegação
equivocada da D. Fiscalização;
Fl. 19820
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

ab) nos casos em que as autoridades fiscais pretenderam questionar a
dedutibilidade das despesas financeiras incorridas pela sucessora em
“compras alavancadas” análogas àquela envolvendo a EBL, a posição que tem
prevalecido na esfera administrativa confirma o entendimento da Requerente.
Dentre
esses
precedentes,
destacam-se
os
casos
“Owens-Illinois”,
“Laboratório Bergamo”, “SNC Lavalin”, “Qualicorp”, “CVC”, “Isa
Capital”, “Usina Eldorado”, “Biosev”, “Atacadão”, “John Deere”,
“Unilever”, “Itiquira Energética”, “Hipercard”, dentre outros;
ac) a multa de 150% é totalmente irrazoável, pois, além de o próprio artigo 76,
inciso II, alínea “a” da Lei 4.502/64 vedar a aplicação de quaisquer
penalidades neste caso (inclusive de ofício), em razão do trânsito em julgado do
Acórdão 1201-001.507, de 14.9.2016 e do Acórdão 1302-002.634, de
14.3.2018, é evidente que não há qualquer ato doloso, abusivo, simulado,
fraudulento, ou praticado em conluio. Note-se que a D. Fiscalização sequer
apresenta uma razão suficientemente plausível para justificar essa imputação,
limitando-se a alegar, em poucos parágrafos nas páginas 48/49 do Termo de
Verificação Fiscal, que o caso envolveria dolo. Não há sequer menção a atos
concretos de nenhuma das três operações. Menos ainda em relação à aplicação
dessa multa sobre os juros!
[...]
af) a multa isolada de 50% não pode ser exigida de forma concomitante com a
multa de ofício ou a qualificada, tanto em razão da posição já sumulada pela E.
CSRF a esse respeito (Súmula 105, de 8.12.2014), quanto do entendimento
pacificado quanto à aplicação do princípio da consunção.
ag) por esses motivos, a Requerente tem por comprovada a lisura, a correção e
a compatibilidade jurídico-tributária dos procedimentos por ela adotados nos
anos-calendários de 2015 e 2016, relativamente à dedução das despesas de
amortização de ágio e de juros, sendo claramente infundada, equivocada,
falaciosa, inverídica e improcedente a exigência consubstanciada nos autos de
infração lavrados pela D. Fiscalização.
[...]

DA DECISÃO RECORRIDA
O órgão julgador de primeira instância afastou a qualificação da multa de ofício
e, no mais, seguiu o racional da autoridade fiscal autuante.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 17 de maio de 2021 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 14 de junho de 2021, onde, em sua essência, repete os argumentos da
Impugnação, introduzindo comentários adicionais aos já apresentados perante à primeira
instância. Após um breve resumo da autuação e do voto da decisão recorrida, reproduzo as
alegações, de forma resumida, notadamente os itens abaixo que trataram acerca da avaliações
efetivadas na Recorrente:
Fl. 19821
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

(A) O PROCESSO DE AQUISIÇÃO FRACIONADA DA RECORRENTE PELO
GRUPO EXPERIAN EM 2007 (1o ÁGIO)
[...]
63. Aqui cabe mais uma vez esclarecer que a D. Fiscalização e a r. decisão
recorrida se equivocam ao alegar que a demonstração da justificativa
econômica do ágio teria sido produzida de forma extemporânea pelo grupo
Experian. A r.
decisão recorrida, aliás, desconsidera completamente a documentação
apresentada pela Recorrente junto à Impugnação para contrapor essa
descabida suposição. Eram os documentos 57, 67 e 70 a 72 da Impugnação,
sobre os quais não há qualquer menção no Voto proferido pela E. DRJ/09 neste
caso.
64. Não só durante o procedimento de fiscalização, como também nos
julgamentos
do
Processo
10880.734249/2011-79,
do
Processo
16561.720143/2016-91
e
do
Processo
16561.720161/2017-54,
foi
expressamente reconhecida a existência desses estudos anteriores que
confirmavam a expectativa de rentabilidade futura e as razões pelas quais o
grupo Experian havia embasado o preço de aquisição da forma como
efetivamente pago.
65. No memorando interno elaborado pelo grupo Experian em 28.3.2007 com a
avaliação econômico-financeira da Recorrente (doc. no 57 da Impugnação)
pode-se notar, logo no primeiro parágrafo, que o valor de mercado estimado
para a Recorrente seria de aproximadamente R$ 3,45 bilhões (considerando
100% das suas ações).
[...]
69. Apenas por cautela e conservadorismo, optou-se por solicitar a uma
empresa independente e especializada – no caso, a KPMG Corporate Finance
Ltda. (“KPMG”) - uma revisão das projeções de resultados futuros da
Recorrente, com o fim de obter a sua inquestionável validação para fins fiscais
no País. Nesse contexto é que foi produzido o Relatório de Avaliação
Econômico-Financeira datado de 22.10.2007 (doc. no 58 da Impugnação),
ratificando as premissas adotadas no estudo interno do grupo Experian, bem
como o valor de expectativa de rentabilidade futura estimado para a
Recorrente.
70. Todas as premissas, cálculos e resultados inicialmente obtidos pelo grupo
Experian em suas projeções anteriores foram devidamente confirmados. O
valor efetivamente pago pela EBAL em todas as aquisições (cerca de R$ 2,4
bilhões) corresponde precisamente a 70% do valor inicialmente apurado (R$
3,45 bilhões). Esse E. CARF reconheceu tal fato de forma muito clara no
julgamento do Processo Administrativo 10880.734249/2011-79:
“Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço
pago na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian.
Neste sentido, consta dos autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se
verifica que o valor de mercado calculado do objeto de aquisição fora de R$
3,45 bilhões.
Fl. 19822
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos – que certamente, sabem
planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu
contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das
ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG
datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela
Recorrente. Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de
cálculo de rentabilidade futura da Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à
aquisição das ações pela Experian Brasil. Em primeiro lugar, é necessário
observar que a legislação não traz a obrigação de elaboração de um ‘laudo’, mas
sim de demonstrativo da rentabilidade futura da empresa, o que no caso em tela,
se materializou através do estudo interno elaborado pela própria Experian. E
isso ocorreu antes da aquisição das ações. (...)
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa
Experian antes da aquisição das ações, somado ao Laudo de Avaliação
elaborado pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas
previamente à incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a
permitir a dedução do ágio.” (não destacado no original)
71. Concluído o processo de aquisição continuada da Recorrente até que fosse
alcançado o percentual de 70% e cumprido o efetivo propósito da EBAL,
deliberou-se a incorporação da sociedade holding (doc. no 59 da Impugnação).
Com a isso, a Recorrente a reunir todas as condições exigidas pela legislação
fiscal então vigente para que esse ágio então pudesse ser tratado como despesa
amortizável para fins fiscais, no prazo mínimo de cinco anos.
(B) A AQUISIÇÃO DA VIRID EM 2011 (2o ÁGIO)
[...]
75. Concluídas as negociações entre a EBL e as pessoas físicas fundadoras da
Virid, foi assinado, em 21.7.2011, o Contrato de Compra (doc. n° 61 da
Impugnação) pelo qual a EBL adquiriu 100% das quotas dessa sociedade,
comprometendo-se a pagar um preço de até R$ 105.000.000,00, divididos da
seguinte forma: (i) uma parcela fixa de R$ 75.000.000,00, descontados os
valores depositados em conta garantia (escrow account), na data do
fechamento da operação; e (ii) uma parcela contingente (earn-out) de até R$
30.000.000,00.
76. Atendidas as condições prévias ao fechamento do negócio, em 3.8.2011 foi
concluída a operação, com efetivo pagamento, pela EBL, aos três vendedores,
de R$ 70.000.000,00 (doc. n° 62 da Impugnação), e depósito da parcela
remanescente de R$ 5.000.000,00 em conta garantia (escrow account – doc. no
63 da Impugnação), para liberação ao longo dos anos-calendários
subsequentes.
[...]
78. Sendo essa operação uma aquisição de participação societária entre partes
independentes, em que a sociedade adquirente era empresa operacional, com
Fl. 19823
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

mais de 10 anos de existência e atuação no mesmo segmento econômico da
empresa adquirida, e que envolveu efetivo pagamento de preço aos
vendedores, com apuração de ganhos de capital tributáveis pelas três pessoas
físicas vendedoras, era natural que a EBL reconhecesse e se beneficiasse da
dedutibilidade das contrapartidas de amortização do ágio registrado, nos
termos da Lei 9.532/97.
[...]
80. Esse ágio estava fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da
Virid e, novamente, a D. Fiscalização e a r. decisão recorrida adotam
premissas equivocadas e contrárias à própria documentação constante nestes
autos, pois tais valores estavam também suportados por estudos prévios
produzidos pelo grupo Experian em junho daquele ano (doc. n° 67 da
Impugnação).
81. Valendo-se da metodologia do “Fluxo de Caixa Descontado” e
confrontando tais resultados com múltiplos de transações comparáveis,
estimou-se, para um período de cinco anos, que o valor de mercado da Virid, à
época, poderia alcançar até US$ 105,3 milhões. E foram essas as avaliações
que suportaram a aquisição da Virid pela EBL, à época do negócio, bem como
o registro subsequente do ágio ora discutido.
82. Somente para fins de confirmação e ratificação desses estudos anteriores,
solicitou-se à KPMG o laudo de avaliação cuja forma final data de 24.10.2011
(doc. no 68 da Impugnação) – ainda assim, menos de três meses após a
conclusão do negócio, antes do pagamento da parcela de earn-out e
previamente a qualquer aproveitamento fiscal de ágio pelo grupo.
[...]
81. Valendo-se da metodologia do “Fluxo de Caixa Descontado” e
confrontando tais resultados com múltiplos de transações comparáveis,
estimou-se, para um período de cinco anos, que o valor de mercado da Virid, à
época, poderia alcançar até US$ 105,3 milhões. E foram essas as avaliações
que suportaram a aquisição da Virid pela EBL, à época do negócio, bem como
o registro subsequente do ágio ora discutido.
82. Somente para fins de confirmação e ratificação desses estudos anteriores,
solicitou-se à KPMG o laudo de avaliação cuja forma final data de 24.10.2011
(doc. no 68 da Impugnação) – ainda assim, menos de três meses após a
conclusão do negócio, antes do pagamento da parcela de earn-out e
previamente a qualquer aproveitamento fiscal de ágio pelo grupo.
(C) A AQUISIÇÃO DA PARCELA REMANESCENTE DO CAPITAL DA
RECORRENTE EM 2012 (3o ÁGIO)
87. A terceira aquisição discutida neste caso diz respeito à compra da parcela
remanescente da Recorrente pelo grupo Experian, em 2012.
[...]
90. Embora se tratasse de aquisição de investimento adicional em sociedade na
qual já detivesse participação acionária, para fundamentar as negociações com
esses outros acionistas e adotar uma posição conservadora na negociação, o
Fl. 19824
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

grupo Experian produziu novos estudos internos para avaliar as projeções
econômico-financeiras (doc. n° 70 da Impugnação) e contou com a assessoria
de duas instituições financeiras independentes para confirmar as premissas,
metodologia e conclusões desses estudos – Morgan Stanley & Co. Ltd.
(“Morgan Stanley”) e Goldman Sachs International (“Goldman Sachs”), que
também produziram avaliações independentes quanto ao valor de mercado da
Recorrente e sua expectativa de rentabilidade futura (docs. n°s 71 e 72 da
Impugnação).
91. Todos esses estudos e projeções foram também ratificados por um laudo de
avaliação específico contratado junto à KPMG, sendo a forma final desse
documento emitida em 18.12.2012 (doc. n° 73 da Impugnação).
92. Com base nesses estudos é que, em 22.10.2012, após a conclusão das
negociações com os acionistas minoritários da Recorrente, houve a assinatura
do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (doc. n° 74 da
Impugnação), em que a EBL era a adquirente e BIU Participações S.A.
(“BIU”), Banco Bradesco Financiamentos S.A. (“Bradesco Financiamentos”),
Santusa Holding, S.L. (“Santusa”) e HSBC Finance (Brasil) S.A. (“HSBC
Finance”) as entidades vendedoras.
93. Em 23.11.2012, a EBL pagou R$ 3.085.272.410,63 (três bilhões, oitenta e
cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez Reais e sessenta
e três centavos) aos vendedores, com recursos de sua titularidade, para
adquirir 29,6107% das ações remanescentes no capital social da Recorrente.
Houve efetiva transferência de caixa e trânsito de numerário nesse
investimento.
[...]
99. Para que a EBL pudesse ter os recursos necessários à conclusão da compra
na data do fechamento da operação, utilizou-se de um critério análogo àquele
adotado na primeira grande aquisição realizada pelo grupo Experian no Brasil
– o processo “fracionado” de 2007.
100. Em 14.11.2012, a EBL recebeu um aumento de capital no valor de R$
1.681.426.500,00, formalizado pelo contrato de câmbio no 109107059 (docs.
nos 82 e 83 da Impugnação).
101. Paralelamente a esse aporte de capital, a EBL firmou um contrato de
empréstimo com a sociedade Experian Luxembourg Finance S.à.r.l. (“Experian
Lux”), em 21.11.2012, no valor de R$ 1.401.532.800,00 (doc. no 84 da
Impugnação).
102. Tais valores foram recebidos pela EBL em 23.11.2012 através do contrato
de câmbio no 109237077 (doc. no 85 da Impugnação), e os recursos foram
claramente destinados pela EBL à aquisição das ações da Recorrente.
[...]
105. O fato de esse contrato de empréstimo não possuir garantia não é
relevante para fins do presente caso, já que se tratava de um empréstimo
contratado junto a empresa relacionada e o próprio instrumento contratual
previa o vencimento antecipado da obrigação (superior a R$ 1,4 bilhão) em
caso de mora, suprindo a necessidade desse tipo de mecanismo contratual.
Fl. 19825
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Ademais, a ausência de garantia não é elemento que pudesse autorizar a D.
Fiscalização a desconsiderar a titularidade dos recursos emprestados. Sequer
houve mora neste caso.
[...]
107. Mais uma vez, não houve nenhum tipo de “operação em sequência” ou
“transferências de participações societárias”. A EBL foi a real adquirente da
participação acionária na Recorrente, assim como o foi na aquisição da Virid,
comentada no item precedente.
[...]
IV. OS MOTIVOS DETERMINANTES À REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA
[...]
119. Sob o ponto de vista jurídico, equivoca-se ainda a DRJ/09 na análise do
mérito deste caso pelos seguintes motivos:
(i) não houve demonstração “extemporânea” quanto à fundamentação
econômica de nenhum dos três ágios discutidos neste caso. Como provado
desde o procedimento fiscal anterior ao lançamento e ressaltado na
Impugnação (docs. n°s 57, 67 e 70 a 72), em todas as três operações, meses
antes da assinatura dos contratos de compra e venda já se sabia claramente
que o sobrepreço se justificava pela expectativa de rentabilidade futura da
Recorrente e da Virid. Os laudos da KPMG serviram apenas para confirmar,
por uma questão de conservadorismo e cautela, as premissas e resultados
anteriores que já haviam sido demonstrados pelo grupo Experian. Na aquisição
de 2007, essa conclusão já foi confirmada pelo E. CARF em três processos
diferentes;
(ii) a EBAL foi a “real adquirente” das ações da Recorrente, em 2007 (1o
ágio), como decidido reiteradas vezes por esse E. CARF, e a EBL foi a “real
adquirente” da Virid, em 2011 (2o ágio), e da própria Recorrente, em 2012 (3o
ágio). Em todos os três negócios, as entidades adquirentes efetivamente
negociaram com os vendedores as compras de participações societárias,
celebraram os contratos de compra e venda, efetuaram diretamente o
pagamento de preço, não havendo nenhum tipo de “transferência” ou
“sequências de operações”. Tanto na perspectiva jurídica, como na
perspectiva contábil, a EBAL e a EBL são as “reais adquirentes” das
participações societárias das quais se originam os valores aqui discutidos;
(iii) ao contrário do que a r. decisão recorrida pontua, não houve nenhuma
utilização de “empresa-veículo” neste caso. A EBL, como visto, era uma
empresa operacional, com mais de onze anos de existência e atuante no
mesmo segmento de negócios de uma das sociedades adquiridas;
[...]
120. Como visto, em todas as três aquisições discutidas neste caso o grupo
Experian possuía avaliações anteriores a cada uma das operações capazes de
justificar e embasar, economicamente, os valores contabilizados pela EBAL e
pela EBL a título de ágio (são, novamente, os docs. n°s 57, 67 e 70 a 72 da
Fl. 19826
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Impugnação). A DRJ/09 simplesmente deixa de analisar e se manifestar quanto
a essa documentação apresentada pela Recorrente em sua Impugnação,
atendo-se exclusivamente aos laudos da KPMG.
121. Tais avaliações anteriores são muito claras e foram integralmente
confirmadas pelos laudos da KPMG em todos os seus termos, tendo esses
laudos sido produzidos somente por conservadorismo e cautela do grupo
Experian. Confira-se os seguintes trechos que demonstram a existência de
avaliações econômico-financeiras da Recorrente e da Virid antes da conclusão
de cada uma dessas aquisições:
[...]
125. Somente com a Medida Provisória no 627, de 11.11.2013 (“MP 627/13”) e
a Lei 12.973/14, ou seja, após todos os fatos aqui discutidos, é que a legislação
fiscal passou a impor um prazo para a produção dessas demonstrações. Mesmo
assim, ciente da dinâmica que envolve uma operação de fusão e aquisição
(M&A), o legislador conferiu prazo de treze meses para a apresentação da
demonstração quanto aos valores de mais valia de ativos e de goodwill.
126. No presente caso, mesmo sem qualquer exigência a esse respeito, os
laudos da KPMG foram finalizados em menos de três meses após cada
operação, não sendo proporcionais as alegações do Fisco e da r. decisão
recorrida.
[...]
(B) DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM JUROS
[...]
204. Ocorre que a dedutibilidade dessas despesas não pode simplesmente ser
avaliada da forma como feito pela D. Fiscalização e pela DRJ/09. Esse
empréstimo atende a todas as limitações específicas contidas na legislação
fiscal brasileira para operações de financiamento contratadas entre partes
relacionadas, isto é, as regras de preços de transferência e de
subcapitalização. É uma questão incontroversa neste caso, e justamente por
inexistir quaisquer violações a essas disposições, a D. Fiscalização pretende
questionar a dedutibilidade desses valores sob a perspectiva geral e subjetiva.
219. Assim, é evidente que as despesas financeiras contratadas pela EBL são
dedutíveis à luz dos artigos 17 do DL 1.598/77 e 374 do RIR/99. E mesmo que
se pretendesse aplicar o disposto no artigo 299 do RIR/99, então vigente, o que
se considera apenas para argumentar, a conclusão não seria diferente, pois,
como visto, os encargos financeiros relacionados a operações de empréstimo
são necessários, normais e usuais para a pessoa jurídica.
220. Aqui vale também esclarecer que as alegações da D. Fiscalização e da
DRJ/09 de que as despesas de juros não seriam necessárias pelo fato de as
“reais adquirentes” da participação acionária terem sido a Gus Europe e a
Gus Overseas não prospera, uma vez que restou muito claro, no tópico
precedente, que a real adquirente da participação na Recorrente foi a EBL.
[...]
Fl. 19827
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

V. A IMPROCEDÊNCIA DAS MULTAS E JUROS
(A) O TOTAL DESCABIMENTO DA MULTA ISOLADA (50%)
[...]
(B) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO (75%) E JUROS
[...]
VI. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
[...]
VII. A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA
BASE NEGATIVA DA CSL
[...]
VIII. CONCLUSÃO E PEDIDOS
[...]
Acostadas aos autos, as Contrarrazões da Procuradoria.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Do Recurso de Ofício
Seu conhecimento ou não dependerá de apreciação de mérito, pois a decisão
recorrida apenas afastou a qualificação da multa de ofício, de forma que ao final do presente
voto far-se-á o devido comentário.
Da análise do litígio posto
Do 1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA (Recorrente)
Tem-se uma empresa no Brasil, então constituída em 2006, denominada GUINA
PARTICIPAÇÕES LTDA., com capital social de R$ 100,00, inativa neste ano, sendo que, em
2007, alterou a sua razão social para EXPERIAM BRASIL AQUISIÇÕES LTDA, (EBAL),
bem como seus sócios Texar Participações Ltda. e Pacaembú Serviços e Participações Ltda.
Fl. 19828
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

cederam e transferiram suas quotas para empresas sediadas no exterior, no caso a GUS EUROPE
HOLDINGS BV e a GUS OVERSEAS HOLDINGS BV, respetivamente.
Ambas estas empresa sediadas no exterior realizaram aumentos de capital na
empresa brasileira EBAL, passando do capital inicial para a cifra de R$ 2.406.081.147,00.
A finalidade de tal aporte destinava-se à aquisição, inicialmente, de cerca de 65%
do capital da SERASA (Recorrente), que contemplaria a aquisição das ações em poder dos
acionistas majoritários, no caso, várias instituições financeiras. Posteriormente, ainda também
em 2007, outros 5% do capital da SERASA foram adquiridos, agora dos acionistas minoritários,
tendo sido apurado um ágio total de R$ 2.286.671.078,74. A EBAL passou a ser a controladora
da Recorrente.
E no final de 2007, a SERASA (Recorrente) procedeu à incorporação de sua
controladora, a EBAL, e passou a amortizar o ágio em sua escrituração contábil, com
lançamentos em conta de resultado (despesa) e, ato contínuo, creditava-se também a despesa, a
título de reversões de provisão então constituídas nos termos da Instrução CVM 319/99, sendo
posteriormente objeto de exclusão no LALUR, conforme constou no TVF.
Após transcrever a legislação tributária que entende pertinente ao tema em
questão, no caso os artigos 7o e 8o da Lei 9.532 de 1997, artigo 20 do DL 1.598 de 1977, matrizes
legais dos artigos 385 e 386 do RIR/99, a autoridade fiscal arremata que:
Nesse contexto questiona-se o cabimento da dedutibilidade, na apuração do
IRPJ e da CSLL, da contabilização e amortização de ágio surgido na
incorporação de sociedades sem propósito negocial, sem função econômica a
não ser a economia tributário, como ocorreu no presente caso com a Experian
Brasil Aquisições Ltda. (EBAL).
Conclui-se que, na essência, o negócio em 2007 constituiu-se na venda de
participação da SERASA para as empresas holandesas GUS EUROPE e GUS
OVERSEAS. Em que pese a empresa brasileira EBAL ter figurado como
compradora, as reais adquirentes das ações foram as holandesas GUS
EUROPE e GUS OVERSEAS. Ao final das operações encadeadas, observa-se
que a situação organizacional corresponde exatamente àquela pretendida, na
essência: A GUS EUROPE e GUS OVERSEAS se tornarem proprietárias de
70% da brasileira SERASA.
[...]
No caso da EBAL em 2007, verifica-se que a SERASA conjuntamente com as
suas controladoras no exterior se valeram da empresa ”veículo” para criar o
ágio no Brasil, para em seguida transferi-lo através de incorporações reversas
e introduzi-lo dentro de seu patrimônio para ser amortizado tributariamente,
indevidamente ao nosso ver.
Bem, aqui creio que se pode fazer uma pausa para comentários, antes de
adentrarmos em outros aspectos da autuação, também caracterizadores da acusação fiscal.
Primeiramente, considero a expressão “empresa veículo” inadequada e de caráter
preconceituoso, comumente utilizada como representativa de algo irregular e artificial.
Fl. 19829
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Ramon Tomazela Santos em interessante obra intitulada Ágio na Lei 12.973/2014
– Aspectos Tributários e Contábeis, revela sentimento parecido:
Na verdade, a expressão “empresa veículo” atualmente carrega um tom
pejorativo, por estar frequentemente associada a operações de planejamento
tributário desconsideradas pelo Fisco, em razão da existência de supostas
patologias.
Em seguida, o autor menciona outros autores, transcrevendo a seguinte citação:
Nas palavras de Tiago Conde Teixeira e Yann Santos Teixeira:
“Preliminarmente, registre que o vocábulo ‘empresa veículo’ traz, na maioria
das vezes, conotação negativa, uma vez que o termo surgiu inicialmente na
análise de operações em que os contribuintes, visando dissimular uma
operação de compra e venda, por exemplo, constituíam uma sociedade jurídica,
com um sócio aportando um imóvel e outro aportando pecúnia para,
posteriormente, cindir a pessoa jurídica e, deste modo, evitar a exação
tributária.”
A autoridade fiscal declara seu firme apoio ao renomado tributarista Marco
Aurélio Greco, quando cita texto de sua badalada obra Planejamento Tributário.
Nas palavras do autuante:
Marco Aurélio Greco cita situações que são perfeitamente aplicáveis ao caso
sob exame. Uma delas é a que se chama de "empresa veículo ou de passagem",
que vem a ser uma pessoa jurídica usada apenas para servir de canal de
passagem de um patrimônio ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente outra
função dentro do contexto. Trata-se de uma operação que serve apenas para
transmitir um patrimônio ou um determinado recurso.
Perfeito. Nada contra a posição do prestigiado autor.
Só que não se pode generalizar tal posição, uma vez que, como bem dito no
popular, cada caso é um caso, e isto é uma verdade indiscutível nos litígios entre Fisco e
Contribuintes onde aparecem situações onde se reverberam expressões cunhadas como
“empresas veículo” e “ágio interno”, pois cada caso tem suas particularidades próprias e
dificilmente se assemelham com outras situações de outros litígios de mesma natureza.
Não à toa não se encontra nenhuma súmula deste Colegiado sobre tão árduo e
inquietante tema.
João Dácio Rolim e Frederico de Almeida Fonseca, em artigo publicado na
Revista Dialética de Direito Tributário no 158, trazem o seguinte conceito de empresa veículo
(grifos do Relator):
Em breve síntese, o uso de empresas-veículo permite à sociedade investidora,
que originalmente detinha o ágio em seu balanço, transfira o investimento para
uma outra empresa do grupo, permitindo a dedução do ágio nesta outra
empresa. Muitas vezes, a sociedade que recebe o ágio é a própria empresa em
relação à qual ele foi originalmente concebido e pago, gerando uma espécie de
‘ágio de si mesmo’.
Fl. 19830
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Nesses termos, a empresa veículo se caracteriza pelo seu papel na “condução”
do ágio entre empresas ligadas de forma a permitir sua apropriação como
despesa dedutível. Não integra esse conceito, necessariamente, ser a empresa
efêmera, sem capacidade operacional ou deficitária. Basta que se preste ao
papel descrito.
É o que quase sempre acontece, com a participações de empresas ligadas, onde se
é criado um ambiente fértil ao aparecimento de “empresa veículo” e/ou “ágio interno”, figuras
emblemáticas e sempre vistas em operações envolvendo aquisiçao de participação societária e,
posteriormente, demais atos que culminarão com amortização de ágio, então de dedutibilidade
questionada pelos órgãos fiscais.
Retornando ao caso dos autos.
Inegável que o desejo de aquisição da SERASA (Recorrente) partiu de empresas
sediadas no exterior e, por motivos outros que serão detalhados adiante, resolveu aportar
recursos em empresa já constituída no Brasil, da qual tinha obtido seu controle societário
anteriormente, no caso a EBAL.
A acusação fiscal prende-se no racional de que as empresas holandesas é que
seriam as compradoras do controle societário da SERASA, ou seja, elas seriam as “reais
adquirentes” do negócio, o que inviabilizaria a debatida amortização do ágio, uma vez que a
EBAL, que constou como a compradora das ações, seria apenas uma “empresa veículo”, parte de
uma “estruturação artificial para possibilitar a transferência do ágio na empresa em que ele
possa ser amortizado, como na utilização de terceiras empresas e as respectivas incorporações
reversas, com o único objetivo de criar despesas dedutíveis.”
A “empresa veículo” carrega a pecha de empresa criada/constituída ou utilizada
de forma simulada/artificial em operações que envolvem o surgimento de ágio na aquisição de
participaçao societária.
No caso em debate, temos a compradora EBAL de um lado e os vendedores do
outro, que são várias instituições financeiras de grande porte, tais quais aquelas que constam, à
época, no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, a saber:
- Banco Itaú S.A., Banestado Participações, Administração e Serviços Ltda. e
Banco Itaubank S.A. (Grupo Itaú);
- UNIBANCO, Fininvest Negócios de Varejo Ltda. e Dibens Leasing S.A –
Arrendamento Mercantil (Grupo Unibanco);
- Banco BRADESCO S.A, EMBAÚBA Holdings Ltda. (Grupo Bradesco);
- HSBC BANK BRASIL S.A - Banco Múltiplo (HSBC);
- Banco ABN AMRO REAL S.A. e Banco Sudameris Brasil S.A (Grupo ABN);
- Banco Santander Banespa S.A. (SANTANDER)
Fl. 19831
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Pelo racional da autoridade fiscal autuante, as empresas holandesas poderiam
fazer a compra diretamente, sem necessidade de uma empresa aqui no Brasil, no caso a EBAL,
participar da aquisição das ações da Recorrente.
Sim, poderiam, mas pela natureza do contrato de aquisição das ações, só a
variedade/quantidade dos vendedores (acionistas majoritários) e o pagamento a eles de centenas
de milhões de reais, aliado aos pagamentos a dezenas de acionistas minoritários, já justificaria a
participação na operação de uma empresa sediada no Brasil para a condução do negócio
pactuado, segundo a recorrente “...junto a mais de 40 acionistas vendedores.”
A Recorrente, no recurso voluntário, detalha as suas razões pela utilização de uma
sociedade holding brasileira (EBAL), quais sejam: aspectos financeiros decorrentes de dezenas
de pagamentos aos vendedores, eventuais variações cambias negativas pois foram meses de
negociação, efetivada em etapas, além dos aspectos regulatórios no BACEN, aspectos de
execução, etc.
Neste sentido, entendo legítima a participação da empresa brasileira EBAL na
condução dos negócios, aliás, tratava-se de uma condição pactuada no referido contrato:
[...]
CONSIDERANDO QUE as Partes determinaram que as Ações da Companhia
somente serão alienadas para uma sociedade constituída e existente de acordo
com as leis da República Federativa do Brasil.
RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Compra e venda de
Ações e Outras Avenças (“Contrato”), de acordo com os seguintes termos e
condições:
[...]
Ainda, a EBAL apresentava em seus quadros administrativos várias pessoas de
distintos cargos, o que, aparentemente, revela que estariam aptos à participação na condução da
operação, pelo menos não há nenhuma objeção ou restrição fiscal quanto a este quadro funcional
da empresa.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de ações pela empresa brasileira EBAL, nos termos em que apontado pelo Fisco.
Sendo a EBAL, legitimamente constituída, que suportou o sobre preço na
aquisição das ações da SERASA, - e aí não importa se o recurso veio de sua controladora no
exterior -, ela é quem detém a participação societária adquirida com ágio e, como tal, encontra-se
apta à sua amortização como despesa, nos termos da legislação fiscal:
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
Fl. 19832
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e II ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação,
Fusão ou Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(...) (grifei)
Em outra situação aventada no TVF, a autoridade fiscal discorre longamente
sobre os fundamentos econômicos do ágio e da necessidade de sua comprovação “em um
documento elaborado antes do efetivo pagamento desse ágio.”
Trata-se de uma argumentação que não causa nenhuma fissura na operação ora
vista.
Notório que o fundamento econômico do ágio foi a expectativa de rentabilidade
futura da investida, e o fato de haver laudo, então elaborado em data posterior à aquisição das
ações pela EBAL, é totalmente irrelevante. Tratou-se de operação de aquisição de ações
pactuada entre empresas independentes e o preço pactuado entre as empresas decorreu de
consentimento de ambos, comprador e vendedores, ou seja, pouco importa se o laudo apresentar
valor inferior ou superior ao acordado pelas partes interessadas, de forma que soa inusitada a
Fl. 19833
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

afirmação no TVF de que “O Laudo de Avaliação é feito após para coincidir com o preço
fechado.”
Oportuno mencionar o Acórdão no 1201-001.507, de 14/09/2016, do CARF,
envolvendo a mesma situação ora vista nos autos do presente processo, mas relativa a fatos
geradores de 2007 a 2010, onde foi dado provimento ao recurso da SERASA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2007, 2008, 2009, 2010
REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de
eficiência fiscal em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do
ágio, ainda que tenha sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal,
apenas ratifica a validade e eficácia da operação.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda
que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei,
seno que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para
ratificar o estudo anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela
empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação
tributária.
Ainda, o Acórdão no 1302-002.634, de 14/03/2018 e o Acórdão no 1302-003.339,
de 22/01/2019, do CARF, envolvendo a mesma situação ora vista nos autos do presente
processo, mas relativa a fato gerador do ano calendário de 2011 e 2012, respectivamente, onde
foi dado provimento ao recurso da SERASA. Transcrevo ementa (idêntica em ambos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2012
Fl. 19834
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao
IRPJ.
Neste item, portanto, o voto é por dar provimento ao recurso voluntário,
restabelecendo a despesa com amortização do ágio e, sendo assim, deixo de conhecer do recurso
de ofício, que afastava a qualificação da multa de ofício aplicada nesta autuação.

Do 2o Ágio: Aquisição pela EBL e incorporação pela SERASA
Aqui estamos tratando de situação que envolveu ágio na aquisição da empresa
Virid Interatividade Digital Ltda., pela empresa Experiam Brasil Ltda. (EBL), que guarda
semelhança com a situação vista anteriormente.
Em 21 de junho de 2011, a EBL fecha contrato para adquirir a totalidade das
quotas de VIRID por um preço de R$ 105 milhões, com recursos, em parte, aportados por sua
controladora no exterior, a empresa GUS Europe Holdings (GUS EUROPE), mediante
integralização de capital na EBL, em 25 de julho de 2011, de R$ 60 milhões.
Em 03 de agosto de 2011 foi concretizada a operação por meio do pagamento
pactuado, onde gerou-se um ágio da ordem de quase R$ 100 milhões.
Em 30 de dezembro de 2011, a VIRID foi incorporada pela EBL, a qual passou a
amortizar o ágio, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 e, posteriormente, a
própria EBL acabou sendo incorporada pela Recorrente em 2012, passando a à dedução fiscal do
ágio, na condição de sucessora.
A decisão recorrida seguiu o racional da autoridade autuante, nos moldes dos
mesmos argumentos do ágio anterior comentado neste voto.
E, data vênia novamente, entendo legítima a dedução fiscal também nesta
situação.
Os comentários e citações que fiz em relação ao ágio anterior também valem para
esta situação, adaptando a sua leitura a este, quando for o caso, mas, na sua essência, ambos
guardam alta semelhança.
Fl. 19835
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de quotas pela empresa brasileira EBL na aquisição da VIRID, nos termos em que
apontado pelo Fisco.
Sendo a EBL, legitimamente constituída e operante normalmente, quem suportou
o sobre preço na aquisição das quotas da VIRID, - e aí não importa se o recurso veio de sua
controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária adquirida com ágio e,
como tal, encontra-se apta à sua amortização como despesa, nos termos da legislação fiscal:
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e II ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação,
Fusão ou Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
Fl. 19836
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(...) (grifei)
Ainda, a operação de aquisição ora vista foi concretizada entre partes
independentes, de comum acordo, contrato legítimo e de pagamento em espécie, com utilização
de ajustes de preços de operações de aquisição, no caso, escrow account e earn-out, algo que
sequer foi destacado pela autoridade fiscal e nem pela decisão recorrida, afinal tratam-se de
mecanismos contratuais que geram (ou podem gerar) controvérsias quanto ao exato valor do
preço de aquisição e possível repercussão no valor do ágio, mas, enfim, as peças processuais
referidas limitaram-se a abraçar a tese de empresa veículo e a intempestividade de laudo de
avaliação, teses que já comentei antes e que trago como pertinentes ao ambiente ora descrito.
No TVF, a autoridade fiscal discorre longamente sobre os fundamentos
econômicos do ágio e da necessidade de sua comprovação “em um documento elaborado antes
do efetivo pagamento desse ágio.
Em outro momento, específico a esta situação, a citação que consta no TVF:
O laudo apresentado pela fiscalizada, por ser intempestivo, não serve para
atestar o fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado
antes de o ágio ser acordado entre as partes envolvidas na transação, o
documento não pode ser aceito para a finalidade pretendida pela Fiscalizada.
Trata-se de uma argumentação que não causa nenhuma fissura na operação ora
vista.
O fundamento econômico do ágio, no caso, foi a expectativa de rentabilidade
futura da investida (VIRID), e o fato de haver laudo, então elaborado em eventual data posterior
ao pagamento feito pela EBL pela aquisição das quotas da VIRID, não se reveste de força
suficiente à desqualificar toda a operação que resultou na debatida amortização do ágio.
Tratou-se de operação de aquisição de ações pactuada entre empresas
independentes e o preço pactuado entre as empresas decorreu de consentimento de ambos,
comprador e vendedores, ou seja, entendo pouco importar se o laudo apresentar valor inferior ou
superior ao valor acordado pelas partes interessadas.
Como bem lembra a Recorrente em seu Recurso Voluntário:
85. Paralelamente a essas questões, é importante ressaltar que, em momento
algum, se coloca em dúvida neste caso que a EBL celebrou o contrato de
compra e venda com as três pessoas físicas, que a EBL efetivamente pagou o
preço de aquisição aos vendedores, e que a própria EBL incorporou a Virid.
Neste item, no ponto, dou provimento ao recurso voluntário.

Do Ágio na aquisição de 30% da SERASA – AC 2012
Fl. 19837
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

No caso em debate, agora se tem a aquisição, em 2012, dos restantes 30% da
Recorrente, compra dirigida aos acionistas minoritários, a compradora EBL de um lado e os
vendedores do outro, que são as seguintes instituições financeiras:
-
Segundo o mesmo racional das operações anteriores, a autoridade fiscal autuante
considera que “...em que pese a empresa brasileira EBL ter figurado como compradora, as reais
adquirentes das ações foram as empresas GUS EUROPE e a Experian Nominees Ltd.”
A autoridade fiscal parece estar imbuída da premissa de que qualquer empresa
brasileira exercendo atividades econômicas no País, que adquira, com pagamento de ágio,
participação societária em outra empresa (ambas independentes) no País, utilizando-se de
recursos advindos da sua controladora no exterior, que a real adquirente seria, sempre, a sua
controladora sediada no exterior, algo que, data vênia, não se pode concordar.
A exemplo da situação anteriormente vista no início, quando da aquisição dos
70% das ações da Recorrente (primeiro ágio), aqui, da mesma forma, se tem uma variedade de
vendedores, no caso os acionistas minoritários e, dentre eles, algumas instituições financeiras de
grande porte, com pagamento a eles de centenas de milhões de reais, o que já justificaria a
participação de uma empresa sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado.
Acerca da EBL, já se mostrou, em tópico anterior, a sua natureza e atividade
econômica e operacional, não se tratando de empresa utilizada para apenas possibilitar a
amortização do ágio surgido. Aqui temos situação parecida com a do primeiro ágio, tendo a EBL
obtido recursos de sua controlada no exterior, por meio de aportes de capital, para pagamento da
aquisição das ações da Recorrente e a novidade é que, além do aporte, houve ingresso de
recursos proveniente de empréstimo junto à Experian Luxemburg Finance S.à.r.I (Experian Lux),
destinado, também, à referida aquisição.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra das ações pela empresa brasileira EBL, nos termos em que apontado pelo Fisco.
Sendo a EBL, legitimamente constituída, operante, quem suportou o sobre preço
na aquisição (restante) das ações da SERASA, - e aí não importa se o recurso veio de sua
controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária adquirida com ágio e,
como tal, encontra-se apta à sua amortização como despesa, nos termos da legislação fiscal:
Fl. 19838
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Relativamente ao empréstimo, a autoridade fiscal, ao retirar a EBL do posto de
adquirente das ações da Recorrente, entende que as despesas por ela contabilizadas a título de
juros não guardariam conexão com as necessidades da empresa, daí seriam Indedutíveis.
No TVF, item C. DA DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE JUROS NÃO
NECESSÁRIOS, tratou-se o tema da seguinte maneira:
Determina o artigo 13, inciso III da Lei n° 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços:
No mesmo sentido, dispõem os abaixo reproduzidos, artigos 299, 300 e 324 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, que são
dedutíveis apenas as despesas necessárias às atividades da empresa.
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 9 4.506, de
1964, art. 47, §§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n° 4.506, de 1964, art. 45,
§ 2o).
[-]
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período dc
apuração, a importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou
dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a formação do
resultado de mais de um período de apuração (Lei no 24.506, de 1964, art. 58, e
Decreto-Lei n9 1.598, de 1977, art. 15, § 17).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das
despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §22).
Fl. 19839
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que
observem as condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art.
58, § 52).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar
antes da amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá
encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §42).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei n°
9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Intimada a demonstrar, com riqueza de detalhes, a efetiva necessidade, para a
SERASA, do empréstimo que a empresa EBL recebeu da EXPERIAN
LUXEMBOURG, a Fiscalizada limitou-se a declarar que:
Como mencionado na resposta apresentada em 3.4.2018, o recurso a
empréstimos com partes relacionadas (intercompany loans) é procedimento
comum em grupos multinacionais, e, do ponto de vista empresarial, se justifica
por questões ligadas a um gerenciamento de caixa e de tesouraria mais eficiente,
comparativamente a empréstimos contraídos junto a instituições financeiras
(bancos).
No caso em exame, é importante esclarecer, inicialmente, que esse empréstimo
não foi contraído pela Serasa S.A., mas sim pela Experian Brasil Ltda. Para essa
entidade, como já esclarecido, esse empréstimo era negocialmente necessário,
sendo que, com sua posterior incorporação pela Serasa S.A., houve a sucessão
universal de todos os direitos e obrigações da primeira pela última, nos termos
do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações.
A fiscalizada, portanto, não conseguiu comprovar a necessidade, para suas
atividades, das despesas de juros relativos a empréstimo de R$
1.402,905.912,83 que a EBL contratou, sem nenhuma garantia financeira, com
a EXPERIAN LUXEMBOURG (empresa do mesmo grupo econômico), para
comprar suas ações.
No entanto, se comprovada fosse a necessidade dos juros, esses deveriam ser
examinados sob a ótica de Preços de Transferência, pois se trata de uma
operação entre coligadas.
Na prática, quem de fato se beneficiou desse empréstimo foram as empresas
GUS EUROPE E EXPERIAN NOMINEES, controladoras da fiscalizada, reais
compradoras das ações da SERASA.
Por conseguinte, os juros do empréstimo deduzidos ao longo de 2015 e 2016
foram glosados nos Autos de Infração anexos.
[...]
A decisão recorrida manteve a glosa dos juros, onde, após longamente
discorrer sobre definições/conceitos de despesas necessárias, seguiu o racional da autoridade
fiscal:
Fl. 19840
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

Assim, no presente caso, fica claro que caberia à Impugnante demonstrar que o
empréstimo (cujos juros foram deduzidos como despesa) eram necessários
segundo as diretrizes acima mencionadas. Não se discute aqui o direito ao
empréstimo realizado, mas sim se atendem ao comando legal de permissão
para a dedução da despesa, pois o legislador entendeu que nem todas as
despesas poderiam reduzir o resultado fiscal da empresa, razão pela qual
delimitou o seu espectro.
Deve ser destacado que a Autoridade Fiscal intimou a empresa Contribuinte a
comprovar a efetiva necessidade da contratação do empréstimo. Em resposta,
foi dito que o recurso a empréstimos com partes relacionadas é um
procedimento comum em grupos multinacionais e que se justificaria por
questões ligadas a um gerenciamento de caixa e de tesouraria mais eficiente.
Tal afirmação, de fato, não comprovou a necessidade do empréstimo, seja para
a Experian Brasil Ltda ou para a Serasa S.A. Além da falta de comprovação da
necessidade do empréstimo, não se pode perder de vista no presente caso que
se considerou que a Experian Brasil (recebedora do empréstimo) não foi a real
adquirente das ações da Serasa, mas sim as empresas GUS EUROPE
HOLDINGS BV e EXPERIAN NOMINEES LIMITE (que não poderiam
aproveitar-se do ágio, conforme já discutido). Dessa forma, as despesas
relativas ao empréstimo não poderiam mesmo ser deduzidas do resultado da
empresa, por ambas as razões.
Forte neste entendimento, considero que a impugnação não merece provimento,
no tocante ao presente tema.
No recurso voluntário, as mesmas alegações trazidas na Impugnação e já
relatoriadas.
Primeiramente, como já posicionado, supra, neste Voto, a EBL foi a adquirente
das ações da Recorrente, no caso em percentual próximo dos 30%, o que já afasta uma das
motivações da glosa das despesas dos juros.
Quanto à questão das despesas de juros apresentarem-se desprovidas, segundo
entendimento das autoridades fiscal e julgadora, dos requisitos legais de dedutibilidade,
notadamente quanto à sua necessidade perante o negócio da empresa, penso, pelo que há nos
autos, de forma diferente.
Notório nos autos que a operação, como um todo, fazia parte de uma ampla
reformulação, não só societária, mas também de interesses econômicos, por meio, inclusive, de
incorporações em participações em outras empresas brasileiras, independentes entre si, com
vultosos pagamentos a diversos acionistas, enfim, todas as situações anteriormente comentadas
nada tiveram da anormalidade defendida pelo órgão fiscal e ratificado pela decisão recorrida.
Entendo, reitero, por tudo que consta nos autos, ser natural a contratação do
empréstimo, então pactuado com a empresa ligada no exterior, sendo que o fato de não haver
nenhuma garantia financeira por parte da EBL (contratante) isto não seria, por si só, condição
suficiente para sustentar a glosa de despesas com juros.
Fl. 19841
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720008/2020-62

A Recorrente menciona, tanto na impugnação quanto no seu recurso, que o
empréstimo contraído estaria, no contexto da aquisição do investimento, por meio do
instrumento da “compra alavancada” (itens 212 e 224):
212. A estratégia da chamada “compra alavancada” consiste na aquisição de
participação societária por empresa que capta recursos adicionais como
dívida, em valor relevante para realizar o investimento, e, após a aquisição, o
adquirente e a empresa-alvo são combinadas em uma só empresa, de forma que
a empresa adquirida acaba por assumir a dívida contraída pelo investidor.
224. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a opção pela realização do
investimento por meio de uma “aquisição alavancada” é uma faculdade
conferida às pessoas jurídicas pelo ordenamento jurídico brasileiro –
especialmente se tratando de uma aquisição como a ora discutida, no valor
total de aproximadamente R$ 3,1 bilhão, para pagamento à vista aos
vendedores.
Esta modalidade de quitação da dívida contraída suscita outras abordagens, com
eventuais outros desdobramentos que podem ou não afetar a natureza do empréstimo, mas, nada
disso foi tratado no TVF e nem na decisão recorrida, de forma que não cabe aqui tecer
considerações acerca desta modalidade de operação, até porque tal questão passou longe das
motivações fiscais para a glosa das despesas com juros
Ante o exposto, o voto, no ponto, é por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão Geral
É o voto, não conhecer do recurso de ofício e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 19842
DF CARF MF
Original